Tribunal: STF
Processo: ARE 1382890
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS. QUINQUÊNIO. LEI MUNICIPAL Nº. 057/1994. APLICABILIDADE. FALTA DE PUBLICIDADE. INEXISTÊNCIA. ATOS ADMINISTRATIVOS FUNDAMENTADOS NA LEI. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. NÃO EVIDENCIADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INDEVIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ILÍQUIDA. ARTIGO 85, §3º, DO CPC/15. ALTERAÇÃO EX OFFICIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1 . Tratando-se de município que não possui órgão de imprensa oficial, é válida a publicação das leis e dos atos administrativos municipais através da afixação na sede de prefeitura. Precedentes do STF e do STJ" (REsp 148315/RS, STJ, Segunda Turma, Ministro Adhemar Maciel, data de julgamento: 01.10.1998). Dessa forma, cabia ao Réu/Apelante a demonstração de que não houve publicação da Lei, consoante art. 373, II, do CPC/15, ônus do qual não se desincumbiu.



    2. Em observância à Teoria da Aparência, verifica-se que a lei vem produzindo seus efeitos jurídicos há mais de 20 (vinte) anos, bem como a própria entidade municipal rege seus atos administrativos através da legislação mencionada. Exatamente por isso, o Réu/Apelante não pode se contrapor a fato que tenha dado causa, como descreve o brocado latino "nemo potest venire contra factum proprium", com intuito de prejudicar os servidores públicos, estes que, de boa-fé, na aparência disseminada pelo Município, depositaram sua confiança na Administração Pública. Outrossim, impossível empregar o Princípio da Autotutela, invocada nas razões recursais, se a norma jurídica é dirigida aos atos administrativos, e não à Lei, produto elaborado pelo Poder Legislativo.



    3 . No caso, o ato impugnado não deixa dúvidas de que não é possível o controle de constitucionalidade de Lei Municipal em face da Lei Orgânica ante a sua falta de qualidade constitucional, consoante entendimento sedimentado no STF.



    4 . O juiz é livre para apreciar o conjunto probatório e decidir de forma mais adequada – conforme seu convencimento e dentro das balizas constitucionais e legislação atinente – em decisão motivada, não estando adstrito a pronunciamento anterior, ainda que dele próprio, em razão da dinamicidade do direito e da possibilidade de se refluir de entendimento. É dizer: o magistrado possui liberdade de formar sua convicção, baseando-se em fundamentos próprios, não se obrigando a ficar adstrito aos argumentos esposados e tampouco a dizer do não acatamento deste ou daquele embasamento.



    5 . Quanto ao argumento acerca da indevida condenação do Município ao pagamento das custas processuais, vê-se que, de fato, a Sentença padece de erro, ao passo que é posicionamento assente que a Fazenda Pública goza de isenção de custas processuais, devendo apenas reembolsar, quando vencida, as que foram antecipadas pelo particular, caso não tenha se utilizado das benesses da justiça gratuita. No caso dos autos, sendo o Autor/Apelado beneficiário da justiça gratuita, não cabe reembolso, sendo, pois, indevida tal condenação em desfavor da municipalidade requerida.



    6. Com relação aos honorários advocatícios, a par da deficiência de fundamentação do apelo a respeito, e do simples pedido de minoração, por se tratar de matéria de ordem pública, e, portanto, cognoscível, ex officio, perfaz-se necessária a sua alteração considerando-se a iliquidez da Sentença e a determinação contida no artigo 85, §§ 3º e 4º, inciso II, do CPC/15. Ante a ausência de liquidez do julgado, incabível a fixação dos honorários na forma da Sentença vergastada, cuja modificação de ofício é de rigor.



    7 . Não há pertinência recursal quanto ao pedido genérico do Réu/Apelante no sentido de se determinar que dos valores objeto de condenação seja descontada a verba previdenciária, ao passo que referida retenção e outras especificas, são obrigações do Órgão pagador nos termos da legislação tributária própria, sendo despicienda qualquer ordem judicial a esse respeito.



    8. Recurso conhecido e parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, caput; 39 § 3º; 84 inciso IV; 93 inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente